Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722385-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: PAULO DE TARCO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO EM PAGAMENTOS DE DANOS. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES EM ÁREA NÃO REGULARIZADA – LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PERCENTUAL DOS LOTES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ATUALIZADO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, e pelo réu, em contestação, não há que se falar em sentença extra petita. 2. Se a fração adquirida pelo autor não pode ser regularizada nos termos do contrato de promessa de compra e venda em sua forma original, em razão da localização do terreno em área de preservação ambiental, cabível a determinação de realocação do lote em condições similares ou, não sendo possível, a resolução do contrato, com a condenação em perdas e danos, tomando-se como base o valor do imóvel atualizado. 3. Caberá ao loteador a responsabilidade por alterações necessárias para a regularização da área, já que lhe a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o itinerário legal, devendo arcar com o prejuízo do comprador. 4. Sabe-se que após a regularização do condomínio, há valorização dos lotes, sendo razoável que o montante a ser restituído acompanhe a alta do seu valor de mercado. 5. A alteração de parecer técnico, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do loteador, especialmente quando há Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público determinando a proteção de área expressiva dos lotes em questão. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso IV, alínea “a”, 489, § 1°, inciso II, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, a suspensão do processo até o término do Inquérito Civil Público sobre o tema; b) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que houve enriquecimento ilícito do recorrido, uma vez que a restituição foi fixada com base no valor atual do lote e não no valor efetivamente pago. Afirma a necessidade de retorno ao status quo ante. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bryan Phillip de Jongh Martins, OAB/DF n° 71.015 e Marco Aurélo Alves de Olmira, OAB/DF n° 5.948 (ID 48103901). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso II, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso IV, alínea “a”, do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada afronta ao artigo 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 44757176): (...) Nesse ponto, alega o apelante que o valor a restituir deve ser o valor pago pelo autor quando da compra do bem, com a devida correção monetária. Entretanto, sabe-se que, após a regularização do condomínio, há grande valorização dos lotes, de modo que o bem alcança valor consideravelmente superior ao preço pago originalmente pela fração, sendo razoável que o montante a ser restituído acompanhe a alta do seu valor de mercado. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Bryan Phillip de Jongh Martins, OAB/DF n° 71.015 e Marco Aurélo Alves de Olmira, OAB/DF n° 5.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021